Tribunal: STF
Processo: RE 1576824
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DEBATE SOBRE LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. POSSIBILIDADE: TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 

    I — É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais carentes de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 

    II — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente aos limites da coisa julgada e à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 

    III — É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV — Conforme tese fixada no julgamento do RE 817.338 RG/DF (Tema 839 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública, com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.

    V — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.

    VI — Agravo regimental a que se nega provimento.